Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) a título de danos materiais, correspondentes aos menores orçamentos apresentados, no valor de R$ 10.300,00 e R$ 6.800,00, datados de 15 de maio de 2025, com atualização monetária exclusivamente pela taxa Selic a partir da data de confecção dos referidos orçamentos.
2. Em breve súmula, o autor relata que em 14/05/2025, por volta das 18h05, transitava na faixa do meio de uma via com três faixas de rolamento, sendo a da direita destinada exclusivamente a ônibus, em velocidade reduzida devido ao intenso fluxo de trânsito. Afirma que, quando o tráfego parou, também deteve seu veículo, mantendo distância segura em relação ao carro à frente. Narra que, nesse momento, o veículo da ré, trafegando pela faixa da direita (exclusiva para ônibus), teria invadido abruptamente a faixa do meio, colidindo com a parte traseira direita de seu carro, que, em decorrência do impacto, foi projetado contra uma caminhonete. Acrescenta que, embora a requerida tenha apresentado desculpas no local do acidente, posteriormente se recusou a arcar com os prejuízos causados.
3. A parte ré sustenta que, no caso concreto, não houve produção de prova técnica, inexistindo perícia, croqui do acidente ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar que a recorrida tenha praticado manobra irregular ou conduzido o veículo de forma imprudente. Alega, ainda, que o autor não comprovou a realização dos reparos ou o efetivo pagamento das peças e serviços mencionados nos orçamentos juntados aos autos.
4. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça (ID.78390805).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos da contestação, pleiteando a improcedência da demanda, ou a redução equitativa da indenização, limitando-a ao valor de R$ 8.000,00, ou outro montante que se mostre razoável e proporcional. Aduz que a fixação de quantia elevada e desproporcional ao seu padrão econômico compromete seu sustento e o de sua família, podendo resultar em enriquecimento sem causa da parte autora e configurando manifesta excessividade da condenação.
6. A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
7. No caso em análise, verifica-se que a colisão foi na traseira do veículo do recorrido, que foi projetado para frente, colidindo a parte dianteira no veículo da frente. Neste ponto, ressalte-se que é presumida a culpa do motorista que colide na traseira do outro veículo que trafega a sua frente, inclusive porque aquele deve guardar distância suficiente para possibilitar a frenagem, de maneira que o motorista que colide na traseira somente se exime da responsabilidade de reparar o dano causado quando, por meio de firme prova, demonstra a culpa do outro condutor no acidente.
8. Na condução de automóvel, é dever do condutor manter distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192, CTB). Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil).
9. Ademais, a petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos e fotografias que corroboram a tese de que a parte demandada foi a responsável pela colisão e pelos danos causados ao veículo do recorrido. Os orçamentos apresentados mostram-se idôneos, pois correspondem às peças e serviços diretamente relacionados às avarias constatadas, razão pela qual constituem prova suficiente do valor do prejuízo suportado.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários à míngua de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.